Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707801-15.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., F. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: JAZIEL GONCALVES BEZERRA APELADO: F. G. F., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JAZIEL GONCALVES BEZERRA D E S P A C H O Em seu apelo de ID 23893576, a menor autora pediu o que se segue: "[...] custeio integral da ciência comportamental ABA perante profissional qualificado, isto é, que conte ao menos com pós-graduação lato senso (sic) [...]". Ocorre que tal pedido é, aparentemente, mais restrito do que aquele deduzido na inicial, o que poderia significar inovação da causa de pedir e do pedido após a estabilização da demanda. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa ante a possibilidade de conhecimento parcial do recurso manejado pela menor autora, manifestem-se as partes e, em seguida, a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora